Tribunal: STF
Processo: Rcl 1789
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-24
Data de publicação: 2002-12-24

Ementa:
Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que, nos autos de ação civil
pública, concedeu tutela antecipada determinando o imediato
pagamento a servidores públicos federais inativos, da gratificação
de desempenho da atividade tributária - GDAT, criada pela MP nº
1.915, de 29.06.1999. Desrespeito à decisão do Plenário na ADC nº
4. Proibição, dirigida a qualquer juiz ou Tribunal, de prolatar
decisão sobre pedido de antecipação de tutela que tenha como
pressuposto a questão específica da constitucionalidade, ou não,
da norma inscrita no art. 1º da Lei nº 9.494/97, conforme
explicitado na Pet. nº 1.401-5/MS (Min. Celso de Mello).
Precedentes do Plenário: RCL nº 846-7, red. p/ o ac. Min. Ellen
Gracie e RCL nº 848-0, rel. Min. Moreira Alves, julgadas,
respectivamente, em 19.04.2001 e 10.04.2002.
Reclamação julgada procedente.